Tribunal: STF
Processo: ARE 1017665
Classe: ARE
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-03-05
Data de publicação: 2024-03-05

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. ADMINISTRATIVO. SERVIDOR PÚBLICO INATIVO. REENQUADRAMENTO: SÚMULAS NS. 279 E 280 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. APLICAÇÃO DO TEMA 439 DA REPERCURSÃO GERAL PELO TRIBUNAL DE ORIGEM. RECURSO EXTRAORDINÁRIO AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO.



Relatório



    1. Agravo nos autos principais contra inadmissão de recurso extraordinário interposto com base na al. a do inc. III do art. 102 da Constituição da República contra o seguinte julgado do Tribunal de Justiça de São Paulo:



    “Recurso extraordinário referente à apelação. Ação com escopo de reenquadramento conforme critérios da Lei Complementar Estadual 1.080/2008 para restabelecer as referências e graus dos autores da mesma forma que se encontravam antes da entrada em vigor desse diploma. Subsidiariamente, que se aplique o artigo 10 dessa lei para a promoção desses do grau A para o B. Julgamento definitivo do mérito do recurso extraordinário 606.199/PR (tema 439) pelo Supremo Tribunal Federal. Readequação. Não configuração. Acórdão outrora proferido por esta Câmara que, portanto, se mantém” (fl. 3, e-doc. 18).



    Os embargos de declaração opostos foram rejeitados (e-doc. 30).



    2. No recurso extraordinário, os agravantes alegam ter o Tribunal de origem contrariado o § 8º do art. 40 da Constituição da República e os arts. 6º e 7º da Emenda Constitucional n. 41/2003. Argumentam que deve ser observado o “critério objetivo relativo ao tempo de serviço, para fins de progressão automática do grau ‘A’ para o ‘B’, que é assegurada pela própria LCE nº 1.080.108 aqueles que cumpriram o estágio, probatório (três primeiros anos no serviço público)” (fl. 51, e-doc. 37) e ressaltam que o acórdão recorrido não observou “os requisitos objetivos de tempo de serviço e titulação, em desconformidade com o decidido no RE n. 606.199/PR, Tema nº 439 da sistemática da Repercussão Geral e, consequentemente, afrontando a paridade, remuneratória constitucionalmente assegurada” (fl. 51, e-doc. 37).



    3. O recurso extraordinário foi inadmitido sob os fundamentos de aplicação do Tema 439 da repercussão geral e de incidência das Súmulas ns. 279 e 280 do Supremo Tribunal Federal. 



    4. No agravo interposto contra a inadmissibilidade do recurso extraordinário, os agravantes sustentam que “o argumento no sentido de que a análise do recurso demandaria prévio exame da legislação infraconstitucional e o reexame das provas não constituiu óbice quando do julgamento do caso paradigmático (Tema nº 439 de Repercussão Geral), devendo esta c. Corte Suprema assegurar, assim como fez no leading case citado, a observância dos critérios objetivos, para fins de promoção e progressão” (fl. 6, e-doc. 34).



    Assinalam que, “no caso dos autos, o acórdão recorrido por meio do recurso extraordinário não assegurou aos Autores a observância dos critérios objetivos de tempo, de serviço e titulação, para fins de promoção e progressão funcional. Caso contrário, teria sido provido o pedido subsidiário formulado na presente demanda - consistente na observância do critério objetivo relativo ao tempo de serviço, para fins de progressão automática do grau ‘A’ para o ‘B’, nos termos do próprio regime jurídico ‘novo’ trazido pelo artigo 10 da LCE nº 1.080/08, que prevê expressamente tal progressão automática ,com base em um único requisito, relacionado ao tempo de serviço (cumprimento do estágio probatório — três primeiros anos no serviço público)” (fl. 6, e-doc. 34).



    Salientam haver “desconformidade do decidido nos autos deste processo com o decidido pelo Supremo Tribunal Federal no julgamento do mérito do Recurso Extraordinário nº 606.199 — PR (Tema nº 439 de Repercussão Geral)” (fl. 6, e-doc. 34).



    Enfatizam que “o Presidente da Seção de Direito Público não se atentou a uma diferença primordial entre o presente processo e aquele outro, qual seja: neste processo foram formulados dois pedidos, um principal, no sentido de reestabelecimento de referência e grau anteriores à época data em que a LCE no 1.080/08 passou a produzir efeitos - o qual os Autores concordam que ficou prejudicado quando do julgamento do RE 606.199/PR —, e outro subsidiário, no sentido de observância do critério objetivo do tempo de serviço para fins de progressão do grau ‘A’ ao grau ‘B’, nos termos da própria LCE nº 1.080/08 — este sim segue no mesmo sentido do assegurado pela tese jurídica firmada no leading case (RE 606.199/PR), enquanto que o processo mencionado na decisão agravada, relativo ao ARE 909.793/SP, possui tão somente o principal, que realmente esbarra nos óbices sumulares em questão” (fls. 8-9, e-doc. 34).



    Pedem “conhecimento e provimento do presente recurso para determinar o processamento do Recurso Extraordinário” (fl. 9, e-doc. 34).



    Examinados os elementos havidos nos autos, DECIDO. 



    5. Razão jurídica não assiste aos agravantes.



    6. No voto condutor do acórdão recorrido, o Desembargador relator assinalou:



    “Reconhecida, portanto, a prerrogativa da Administração Pública de reestruturar carreiras e estabelecer nova sistemática remuneratória, admite-se a alteração da forma de enquadramento dos servidores, contanto que o resultado final não redunde em arrefecimento do valor monetário de seus vencimentos e/ou proventos. Tal procedimento é incapaz de gerar qualquer violação a direito adquirido, pois o servidor público não o tem em face do sistema remuneratório. 



    É o que se depreende do caso concreto diante da análise dos demonstrativos de pagamentos dos apelantes acostados aos autos, cujos valores permitem concluir que não houve uma redução nominal dos vencimentos, tampouco real, como alegaram.



    Logo, fora considerado por esta Câmara que ‘o servidor público estadual não tem direito adquirido em face da Lei Complementar 1.080/08 1sendo inadmissível o seu reenquadramento, tendo em vista ser prerrogativa da Administração Pública a reestruturação da carreira, respeitada a irredutibilidade dos vencimentos’” (fl. 7, e-doc. 18).



    Em julgamento de questão jurídica similar a deste processo, este Supremo Tribunal Federal assentou que “o acordão recorrido encontra-se em harmonia com a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal, firmada no âmbito da sistemática da repercussão geral (RE-RG 606.199, Rel. Min. Teori Zavascki, DJe 07.02.2014, Tema 439), no sentido de que ‘desde que mantida a irredutibilidade, não tem o servidor inativo, embora aposentado na última classe da carreira anterior, o direito de perceber proventos correspondentes aos da última classe da nova carreira, reestruturada por lei superveniente’” (ARE n. 1.353.240-ED-AgR, Relator o Ministro Edson Fachin, Segunda Turma, DJe 21.9.2022). 



    Nesse sentido, confira-se, por exemplo, o seguinte julgado:



    “AGRAVO REGIMENTAL NOS EMBARGOS DE DIVERGÊNCIA NO AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. INTERPOSIÇÃO EM 23.10.2023. SERVIDORES PÚBLICOS ESTADUAIS APOSENTADOS. REENQUADRAMENTO FUNCIONAL. ALEGADA OFENSA AOS PRINCÍPIOS DA ISONOMIA E DA PARIDADE REMUNERATÓRIA. LEI COMPLEMENTAR 1.080/08. RE 606.199-RG. TEMA 439. ACÓRDÃO PROFERIDO EM JUÍZO DE RETRATAÇÃO. PRETENSÃO DE INCIDÊNCIA, NA HIPÓTESE, DO ITEM 02 DO REFERIDO TEMA 439. IMPROCEDÊNCIA. AUSÊNCIA DE PRESSUPOSTOS. ARTIGOS 330 E 332 DO RISTF. DESPROVIMENTO DO AGRAVO. 1. É firme a orientação desta Corte, no sentido de que não são admissíveis decisões monocráticas invocadas como paradigmas para fins de oposição de embargos de divergência. 2. Este Supremo Tribunal Federal tem entendido como incabíveis os embargos quando a jurisprudência da Corte estiver consolidada no sentido do acórdão embargado, nos termos do art. 332 do RISTF. 3. Nos termos da orientação firmada nesta Corte, os embargos de divergência visam uniformizar a jurisprudência do Tribunal, não objetivando a mera revisão de acórdãos. 4. Agravo regimental a que se nega provimento” (RE n. 1.434.692-AgR-EDv-AgR, Relator o Ministro Edson Fachin, Plenário, DJe 13.12.2023).



    A decisão do Tribunal de origem, que adequou a controvérsia em exame à tese de repercussão geral fixada no Tema 439, não demonstra ilegalidade ou teratologia. Não cabe, pois, recurso a este Supremo Tribunal para rediscutir a matéria, conforme previsto no § 2º do art. 1030 e no caput do art. 1.042 do Código de Processo Civil.



    7. Rever a conclusão adotada pelas instâncias ordinárias demandaria análise da legislação infraconstitucional local aplicável (Lei complementar estadual n. 1.080/2008) e reexame do conjunto fático-probatório constante do processo. A alegada contrariedade à Constituição da República, se tivesse ocorrido, seria indireta, a inviabilizar o processamento do recurso extraordinário. Incidem na espécie as Súmulas ns. 279 e 280 deste Supremo Tribunal. Assim, por exemplo:



    “AGRAVO REGIMENTAL NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. ADMINISTRATIVO. SERVIDOR PÚBLICO INATIVO. REENQUADRAMENTO FUNCIONAL. INEXISTÊNCIA DE DIREITO ADQUIRIDO A REGIME JURÍDICO. JULGADO RECORRIDO EM HARMONIA COM A JURISPRUDÊNCIA DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. RE N. 606.199-RG, TEMA 439. IRREDUTIBILIDADE DE VENCIMENTOS. PEDIDO SUBSIDIÁRIO. PROGRESSÃO AUTOMÁTICA: SÚMULAS NS. 279 E 280 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO” (RE n. 1.334.554-ED-AgR, de minha relatoria, Primeira Turma, DJe 18.11.2021).



    “AGRAVO INTERNO NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. DIREITO ADMINISTRATIVO. SERVIDOR PÚBLICO ESTADUAL. REENQUADRAMENTO. LEI COMPLEMENTAR 1.080/2008 DO ESTADO DE SÃO PAULO. LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL LOCAL. OFENSA REFLEXA. IMPOSSIBILIDADE. PRECEDENTES. 1. Não se presta o recurso extraordinário para a análise de matéria infraconstitucional local (Súmula 280/STF) e para o reexame dos fatos e das provas dos autos (Súmula 279/STF). 2. Agravo interno não provido, com imposição de multa de 5% (cinco por cento) do valor atualizado da causa (artigo 1.021, § 4º, do CPC). 3. Honorários advocatícios majorados ao máximo legal em desfavor da parte recorrente, caso as instâncias de origem os tenham fixado, nos termos do artigo 85, § 11, do Código de Processo Civil, observados os limites dos §§ 2º e 3º e a eventual concessão de justiça gratuita” (ARE n. 1.285.175-ED-AgR, Relator o Ministro Luiz Fux, Plenário, DJe 4.2.2021).



    “Agravo regimental em embargos de declaração no recurso extraordinário. 2. Direito administrativo. 3. Servidor público inativo. Reestruturação de carreira. Lei Complementar Estadual 1.080/2008. 4. Matéria infraconstitucional. Ofensa reflexa à Constituição Federal. Súmula 280 do STF. Precedentes. 5. Ausência de argumentos capazes de infirmar a decisão agravada. 6. Negado provimento ao agravo regimental” (RE n. 1.163.781-ED-AgR, Relator o Ministro Gilmar Mendes, Segunda Turma, DJe 10.12.2019).



    “EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. EMBARGOS CONHECIDOS COMO AGRAVO REGIMENTAL. ART. 1.024, § 3º, DO CPC. LEI COMPLEMENTAR 1.080/2008 DO ESTADO DE SÃO PAULO. REENQUADRAMENTO. SERVIDORES ATIVOS. OFENSA REFLEXA. SÚMULAS 279 E 280/STF. AGRAVO A QUE SE NEGA PROVIMENTO. I – O recurso, ao manifestar o inconformismo de servidores ativos com o reenquadramento feito pela Lei Complementar 1.080/2008 do Estado de São Paulo, demanda a interpretação de legislação infraconstitucional local e o reexame de fatos e provas. Não é possível, em recurso extraordinário, o exame de alegações que esbarrem nos óbices previstos nas Súmulas 279 e 280/STF. II – Inaplicabilidade do Tema 439 da Repercussão Geral (RE 606.199/PR), por tratar-se de questão jurídica diversa. III – Embargos de declaração conhecidos como agravo regimental, a que se nega provimento” (RE n. 1.147.429-ED, Relator o Ministro Ricardo Lewandowski, Segunda Turma, DJe 7.12.2018).



    Nessa linha, citem-se, por exemplo, as seguintes decisões monocráticas: ARE n. 995.728/SP, de minha relatoria, DJe 17.1.2024; ARE n. 1.140.621/ SP, Relator o Ministro Dias Toffoli, DJe 4.10.2023; e ARE n. 1.449.895/SP, Relator o Ministro Alexandre de Moraes, DJe 12.9.2023.



    Nada há a prover quanto às alegações dos agravantes. 



    8. Pelo exposto, nego provimento ao presente recurso extraordinário com agravo (al. a do inc. IV do art. 932 do Código de Processo Civil e § 1º do art. 21 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).



    Anote-se que eventual recurso manifestamente inadmissível contra esta decisão demonstraria apenas inconformismo e resistência em pôr termo a processos que se arrastam em detrimento da eficiente prestação jurisdicional, o que sujeitaria a parte à aplicação da multa processual do § 4º do art. 1.021 do Código de Processo Civil.



    Publique-se.



    Brasília, 5 de março de 2024.



Ministra CÁRMEN LÚCIA



Relatora